Tribunal: TJES
Processo: 5016581-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016581-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: BRUNELLA MARTINS COUTINHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COBERTURA OBRIGATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO - PREJUDICADO.

1 -
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2 - No caso vertente, a despeito da manifestação da beneficiária pela concordância da imposição de cobertura parcial temporária (CPT), diga-se de passagem em momento na qual ela já buscava atendimento até então autorizado pela agravante (vide petição colacionada em 11/10/2024 nos autos de origem), cabe acentuar a existência de elementos nos autos que demonstram que ela já havia celebrado o contrato de plano de saúde com a São Bernardo Saúde desde 1º/02/2023 (Contrato Coletivo por Adesão - São Bernardo Way AD ESP G1), circunstância que chama a atenção e exige maior averiguação perante o juízo de origem, tendo em vista a
migração
para novo plano no mesmo grupo, conforme contrato de 10/02/2024 (São Bernardo Way Especial), bem como ciência do estado clínico da agravada e respectiva carência.

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

4 - Agravo interno prejudicado.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5016581-69.2024.8.08.0000

Agravante:

Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Agravada:

Brunella Martins Coutinho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.
“autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a realização do procedimento cirúrgico “tireoidectomia total”, conforme recomendado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.
”

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a legitimidade na negativa de cobertura, a pretexto de que, a agravada celebrou contrato de prestação de serviços de assistência à saúde em 10/02/2024, bem como assinou a declaração de saúde na qual teria omitido a doença, a qual ela já sabia antes, resultando na manifestação dela pela cobertura parcial temporária (CPT), o que afasta o dever de cobertura, antes de 24 (vinte e quatro) meses. Acrescenta a inexistência de situação de urgência e emergência que esteja atestada em laudo médico. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Decisão (ID 10479277) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, desafiada por agravo interno (ID 10999868).

O agravado apresentou contrarrazões no ID 11123667.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.
“autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a realização do procedimento cirúrgico “tireoidectomia total”, conforme recomendado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.
”

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a legitimidade na negativa de cobertura, a pretexto de que, a agravada celebrou contrato de prestação de serviços de assistência à saúde em 10/02/2024, bem como assinou a declaração de saúde na qual teria omitido a doença, a qual ela já sabia antes, resultando na manifestação dela pela cobertura parcial temporária (CPT), o que afasta o dever de cobertura, antes de 24 (vinte e quatro) meses. Acrescenta a inexistência de situação de urgência e emergência que esteja atestada em laudo médico.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo postulado pela agravante, tenho que a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na presença de elementos que indicam a verossimilhança do direito alegado pela agravada, bem como o risco de dano à sua saúde, evidenciado pelo diagnóstico de “nódulo na tireóide”, com indicação de “tireoidectomia total”.

Ocorre que, ao menos em trato inicial próprio da cognição do agravo de instrumento, não vislumbro plausibilidade jurídica na tese defendida pela agravante, tendo em vista que, a despeito da manifestação da beneficiária pela concordância da imposição de cobertura parcial temporária (CPT), diga-se de passagem em momento na qual ela já buscava atendimento até então autorizado pela agravante (vide petição colacionada em 11/10/2024 nos autos de origem), cabe acentuar a existência de elementos nos autos que demonstram que ela já havia celebrado o contrato de plano de saúde com a São Bernardo Saúde desde 1º/02/2023 (Contrato Coletivo por Adesão - São Bernardo Way AD ESP G1), circunstância que chama a atenção e exige maior averiguação perante o juízo de origem, tendo em vista a
migração
para novo plano no mesmo grupo, conforme contrato de 10/02/2024 (São Bernardo Way Especial), bem como ciência do estado clínico da agravada e respectiva carência.

Além disso, ao contrário da insurgência pela ausência de urgência, o relatório médico do cirurgião assistente da agravada, consignou que “
[...] a paciente tem nódulo volumoso e atraso no tratamento pode levar a crescimentos dos nódulos com sintomas compressivos e dificuldade respiratória
”.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao agravo de instrumento e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto no ID 10999868.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.